Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-36.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800412-36.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: RAIMUNDA DE CASTRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E A ILICITUDE DOS DESCONTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO (ART. 6º. VIII DA LEI 8.078/90) E ALTERAÇÃO DA DINÂMICA ORDINÁRIA DA PROVA (CPC, ART. 373, § 1º). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A EFETIVA ENTREGA DO DINHEIRO PELO CREDOR AO DEVEDOR PARA A DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA LÍCITA DO ALEGADO CONTRATO DE MÚTUO ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA. EVIDENCIADO O DEFEITO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO A QUO A TÍTULO DE DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 07 dias do mês de Março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELAÇÃO Nº: 0800412-36.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado: Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/PA 15.201-A

APELADA: RAIMUNDA DE CASTRO DA SILVA

Advogado: Dr. Andrelino Flavio da Costa Bitencourt Junior, OAB/PA Nº 1.112-A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença (ID 8155123 - Pág. 1-12) proferida pelo Juízo da vara única de São Francisco do Pará que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais (Processo nº
0800412-36.2020.8.14.0096
) ajuizada por
RAIMUNDA DE CASTRO DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial, para: a) Declarar a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 0123350027549; valor do empréstimo: R$ 1.514,26; data de início do desconto: 08/2018; número de parcelas: 57; valor da parcela: R$ 46,16; b) Condenar o BANCO BRADESCO S.A.

a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN; c) Determinar

ao BANCO BRADESCO o pagamento de indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação; d) deferir a tutela antecipada requerida para suspender as consignações do empréstimo em questão, se ainda estiverem “em ser”, até o trânsito em julgado da ação, e, assinalando o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC

Por fim, condenou o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A
. interpôs o presente apelo (ID 8155126 - Pág. 1-12), alegando que a parte apelada contratou o empréstimo consignado, assinou o contrato que foi devidamente formalizado, não havendo qualquer fundamento jurídico para ser para considerar inválido, acrescenta que não houve falha na prestação do serviço contratado pelo banco, o que consta é a total licitude do contrato.

Afirma que a cobrança realizada era devida e que a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende também da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não restou configurada diante do exercício regular do direito.

Defende ser descabida a condenação em danos morais face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do banco, e, pelo princípio da eventualidade, requer a minoração do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, pugnando pela total improcedência da ação. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o afastamento da repetição do indébito em dobro e reformado para a forma simples, bem como reduzido o valor da condenação a título de indenização pelos supostos danos morais sofridos.

Certidão no ID 8155129 - Pág. 1 acerca da ausência de apresentação de contrarrazões.

Os autos foram distribuídos a esta Relatora.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento e recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012, caput), salvo, em relação ao capítulo da tutela antecipada, o qual recebo apenas no seu efeito devolutivo, em obediência ao §1º, V do art. 1.012 do CPC. (ID 3771630 - Pág. 1).

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência lícita ou não da contratação do empréstimo consignado em foco e o cabimento de suas consequências jurídicas: dever de indenizar quanto ao dano moral e material (repetição de indébito, na forma simples ou em dobro).

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de desconto indevido em rendimento da parte autora junto ao INSS, em virtude de um suposto empréstimo realizado com o banco réu, advindo de contrato de empréstimo consignado de nº 0123350027549; valor do empréstimo: R$ 1.514,26; data de início do desconto: 08/2018; número de parcelas: 57; valor da parcela: R$ 46,16. A demandante afirmou que não solicitou o citado empréstimo e que nunca recebeu tais valores.

DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE DA
ILICITUDE DOS DESCONTOS
.

Na sentença ora combatida, o juízo, em razão da natureza da relação jurídica, inverteu o ônus da prova, pois entendeu que o banco, na qualidade de credor, possuía em seus arquivos toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica, e pode produzi-la sem dificuldades, o que exigia a alteração de sua dinâmica ordinária (CPC, art. 373, § 1º), bem como fundamentou tal inversão no fato de que a relação processual entre as partes necessitava ser equilibrada no feito, o que atraia a incidência do art. 6º. VIII da lei 8.078/90.

Nesse ponto, entendo correta a decisão do juízo
a quo
no tocante a inversão do ônus probatório diante da natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo - já sendo entendimento sumulado que a Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) -, bem como da maior facilidade pelo banco réu/ora apelante de obtenção da prova do fato contrário.

O banco, por sua vez, em que pese tenha apresentado a cédula de Crédito Bancário (ID 8155117 - Pág. 20-23), não se desincumbiu de provar a existência lícita do negócio jurídico relativo ao contrato de mútuo alegado entre as partes, pois, além da exigência de prova de contrato escrito, imprescindível a comprovação da efetiva entrega do dinheiro pelo credor ao devedor para consumação do contrato, o que, no caso dos autos, inexiste.

Diante desse contexto fático/probatório e considerando a teoria do risco do empreendimento adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa, conclui-se que é objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas no momento da contratação de empréstimos, a fim de evitar a ocorrência de fraude ou ardil.

No caso concreto, tem-se evidenciado o defeito do serviço pelo banco e o fortuito interno sendo, portanto, imperioso reconhecer a nulidade da avença, bem como a ilicitude dos descontos consignados em folha, gerando o dever de indenizar o dano moral
in re ipsa
e o dano material ocorrido.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) - grifo nosso

Súmula nº 479 do STJ
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa. - grifo nosso

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I a III, DO CDC. DESCONTOS EM SOLDO DA AUTORA DE QUANTIAS RELATIVAS A RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
.
Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. Defeito do serviço evidenciado através do modo de seu fornecimento. Ruptura do dever de segurança. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Não demonstrada a contratação do serviço, mostra-se indevida a sua cobrança, impondo-se a devolução em dobro da quantia paga indevidamente pelo consumidor, "ut" art. 42, parágrafo único, do CDC
. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70071151559, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 31-03-2017) - grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC
. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno.
DANO MORAL IN RE IPSA.
Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - grifo nosso

DO DANO MATERIAL – CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

In casu
, tal restituição deve se dar em dobro, pois segundo o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EREsp 1413542 / RS), no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, não merece reforma a sentença neste ponto, pois a conduta do banco foi contrária à boa-fé objetiva, uma vez que não comprovou
o crédito liberado a confirmar a relação jurídica de contrato de mútuo alegada entre as partes
.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.

Não desconheço que, em regra, a mera cobrança indevida não é capaz de ensejar a reparação pecuniária, todavia, tenho que, no caso em concreto, com o reconhecimento d
a conduta ilícita praticada pelo requerido ao proceder descontos indevidos em decorrência de

contratação de empréstimo não plenamente comprovada, privando o consumidor de perceber a integralidade dos seus rendimentos
de caráter alimentar
,
gera, incontestavelmente, o dever do requerido de compensar a parte autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
).

Neste sentido, cito precedentes:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADECIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso concreto, as provas vertidas nos autos demonstram a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados que geraram os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. II. Hipótese em que a responsabilidade do requerido é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. III. Outrossim, não há falar em culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro do requerido foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. IV. Nestas circunstâncias, não comprovadas as contratações e a origem das dívidas, deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente, como já determinado na sentença. V.
Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização por danos morais.
Manutenção do valor arbitrado, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da parte ré, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ainda, os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, na forma da Súmula 54, do STJ, eis que se trata de relação extracontratual. VI. No mais, diga-se que, no que concerne à devolução dos valores cobrados indevidamente, os juros moratórios de 1% ao mês também devem contar a partir de cada desconto irregular, a teor da Súmula 54, do STJ. VII. Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, considerados pedidos implícitos, pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. VIII. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.(Apelação Cível, Nº 70085197671, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-09-2021) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.
A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27) – grifo nosso.

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADECIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso concreto, as provas vertidas nos autos demonstram a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. II. Hipótese em que a responsabilidade do requerido é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. III. Outrossim, não há falar em culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro do requerido foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. IV. Nestas circunstâncias, não comprovadas a contratação e a origem da dívida, deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente, como já determinado na sentença. V.
Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização por danos morais
. Manutenção do valor arbitrado, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da parte ré, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ainda, os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, na forma da Súmula 54, do STJ, eis que se trata de relação extracontratual. VI. Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, considerados pedidos implícitos, pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. VII. Deixam de ser majorados os honorários advocatícios nesta Instância, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou seja, no valor máximo previsto no parágrafo 2º, da mesma norma processual. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. (Apelação Cível, Nº 70083688283, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 07-08-2020) – grifo nosso.

Assim, diante do contexto fático e jurídico acima exposto, é procedente o pedido indenizatório de dano moral formulado.

DO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve
observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

Assim sendo, a meu ver, a indenização fixada na sentença não destoa dos parâmetros usualmente adotados nesse Tribunal, merecendo ser mantida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido, cito o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27) – grifo nosso.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto
, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém, 17

fevereiro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/03/2022